Tribunal: TJBA
Processo: 0000528-10.2008.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000528-10.2008.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESEMBAHIA- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: ROQUE ARCANJO SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DE CAUSA. PARALISAÇÃO POR 30 DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VERIFICADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1.Ocorre a prescrição da pretensão do titular em ver satisfeito seu direito no prazo de 05 (cinco) anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, inteligência do art. 206, § 5º, inciso I, mesmo lapso temporal para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Após deferimento de pedido de suspensão, em 2008, o feito ficou paralisado por oito anos, e apenas em novembro de 2016 a então magistrada proferiu despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca do seu interesse no prosseguimento do feito. 3. Apelação prejudicada e reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente, julgando, por consequência, improcedente a demanda proposta. VISTOS, relatados e discutidos o teor do recurso de Apelação nº 0000528-10.2008.8.05.0173, que tem como apelante DESENBAHIA- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA e apelado ROQUE ARCANJO SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em declarar PREJUDICADO o recurso de apelação, e, RECONHEER, DE OFÍCIO, a ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, julgando, por consequência, improcedente a demanda proposta. Sala de Sessões, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA